Tribunal: TJDFT
Processo: 0813460-64.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. LEI No 7.713/1998. LAUDOS MÉDICOS. SÚMULAS 598 E 627 DO STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. GRAVIDADE COMPROVADA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para reconhecer a isenção de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria da parte autora e condenar o réu a restituição dos do IRPF incidentes sobre a aposentadoria desde 09/12/2020.
2. Nas razões recursais suscita preliminar ilegitimidade passiva e falta de interesse processual em razão da ausência de laudo médico oficial (art. 30, Lei 9250/95 e art. 35, II, b, Decreto 9580/2018). No mérito, sustenta que o laudo médico que comprova a cardiopatia grave é de 19/04/2022, e não de 09/12/2020 conforme sentença proferida em sede de embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal impõe a discussão das seguintes questões: (i) (i)legitimidade do Distrito Federal; (ii) ausência de interesse de agir da autora em razão da ausência de laudo pericial oficial emitido por serviço público; (iii) comprovação da cardiopatia grave; (iv) data da comprovação da cardiopatia grave.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Interesse de agir da autora. Com a juntada da Perícia Médica ID 74322102, emitida no âmbito dos Juizados Especiais Federais, tem-se por observada a necessidade de perícia médica oficial para o caso, prova emprestada a qual foi devidamente submetida ao contraditório e ampla defesa. Preliminar afastada.
5. Legitimidade passiva. Em que pese o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV ser autarquia destinada a gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social de seus servidores, o Distrito Federal atua como garantidor do IPREV (Lei Complementar Distrital no 769/2008), a subsidiar a legitimidade para integrar o polo passivo das ações propostas em seu desfavor. Precedente: Acórdão 1159690. Preliminar afastada.
6. Estabelece o artigo 6o, XIV da Lei no 7.713/98: “ficam isentos de imposto de renda (...) os proventos de aposentadoria (...) percebidos pelos portadores de (...) cardiopatia grave (...), com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”.
7. Os laudos médicos ID 74322099 (pgs. 1/2) e a perícia cardiológica ID 74322102 são alusivos de que a autora foi diagnosticada com cardiopatia grave, desde 09/12/2020. A perícia ID 74322102 (pg.5) esclarece que em 09/12/2020 a autora teve grave evento cardíaco, seguido de outro evento em 12/12/2020 com uso de reanimação de seis minutos e choque.
8. Assim, tem-se que restou devidamente comprovado por perícia médica oficial acostada a estes autos, caracterizadora da alegada cardiopatia grave, assim como a data de início da doença com a gravidade legalmente estabelecida como requisito à isenção de IRPF requerida, sendo cabível a pleiteada isenção de imposto de renda e restituição de valores já recolhidos desde 09/12/2020.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Condenado o recorrente integralmente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa (art. 55, Lei 9099/95).
11. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
_____________________________
Dispositivo relevante citado: Lei no 7.713/98, art. 6o, XIV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1159690, R. FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 3a Turma Recursal, J. 19/3/2019, P. DJE: 26/3/2019.